Tribunal: STF
Processo: RE 1506087
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 5): 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEUS ULTERIORES TERMOS, ANTE A ALEGADA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. O JUS PUNIENDI DEVE SER EXERCIDO DENTRO DE UM LIMITE TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO. DECORRIDO O LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE A PRONÚNCIA DO ACUSADO E A DATA DA PROLAÇAO DA DECISÃO ATACADA. 2. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 3. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Constituição Federal prevê apenas dois casos de crimes imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a imprescritibilidade não é aplicável ao crime de homicídio qualificado. Sendo assim, diante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida, é cediço que a prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Assim, uma vez decorrido o lapso prescricional entre a pronúncia do acusado e a data da prolação da decisão atacada, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas. 



    3. Recurso desprovido.” 



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou os princípios constitucionais da inviolabilidade do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, porquanto “é inapropriado admitir a prescrição de crimes que atentam contra a vida de um ser humano e reconhece-la unicamente para as hipóteses taxativamente enumeradas no art. 5º, incisos XLII e XLIV, máxime pela substancial desproporcionalidade em relação aos bens jurídicos mais relevantes da sociedade” (eDOC 6, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de origem, no caso concreto, reconheceu a extinção da punibilidade do ora recorrido ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 5, p. 11):



     “(...) é incontroverso que, no caso em análise, foi atingido o lapso prescricional necessário, uma vez que entre a data do último marco interruptivo da prescrição, qual seja, pronúncia do recorrido, em 28 de agosto de 2003 (de acordo com o que preceitua o art.117, II, do Código Penal), até a data da decisão ora combatida, em 1º de dezembro de 2023, transcorreu tempo superior a 20 (vinte) anos, nos termos do que prevê o inciso I do art. 109 do Código Penal.”



    Sendo assim, eventual divergência em relação à ocorrência, ou não, do lapso prescricional, in casu, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1485283 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-05-2024 - grifei)



    Em caso análogo ao presente, confira-se o RE 1.499.050, da relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.” (grifei)



    Por fim, e conforme bem assentado pelo Tribunal de origem, destaco que este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já teve a oportunidade de assentar que, “Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado” (RE 600851, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 23.02.2021), de modo que o entendimento proferido pela instância ordinária encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente